Tribunal: STF
Processo: HC 249236
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tiago Flisch Rodrigues, em favor de Gilvam Geraldo Realino, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 899.243/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILVAM GERALDO REALINO, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em razão do julgamento da apelação criminal n. 1.0056.08.177535-71001. 



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena, à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento da pena pecuniária de 700 dias-multa, por incursão no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 40-61). 



    A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas do paciente para 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e multa pecuniária no valor de 500 diasmulta (fls. 20-39). 



    Interposto recurso especial, foi inadmitido na origem. Aviado agravo em recurso especial, tombado no Superior Tribunal de Justiça como AREsp n. 2.318.437- SP, foi conhecido para não conhecer do recurso especial, consoante a decisão monocrática de fls. 1171-1175 daqueles autos. 



    Operado o trânsito em julgado em 31/05/2023 (fl. 1180, do AREsp n. 2.318.437- SP), sobreveio a impetração do presente habeas corpus objetivando a concessão da ordem de modo a absolver o paciente por ausência de provas de autoria e materialidade e, subsidiariamente, para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (eDOC 4)



    No STJ, não foi conhecido em 11.11.2024. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da medida liminar para que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento do “writ”; no mérito requer a concessão da ordem para: • Reconhecer a ausência de materialidade ante a falta de apreensão de material entorpecente; • Reconhecer a ausência de prova idônea de autoria delitiva em desfavor de Gilvan, haja vista que há somente uma conversa de terceiros onde é citado como sendo traficante; • Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e, após o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, que seja a pena do Paciente convertida em restritiva de direitos.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que, ao contrário do que alega o impetrante, a autoridade coatora não é a “Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça”, mas seu relator, o Min. Messod Azulay Neto. Isso porque o paciente se conformou com a decisão monocrática e não interpôs agravo regimental para que a “Colenda Quinta Turma” se manifestasse.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    É sabido que o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação que visa a, evidentemente, impugnar um ato coator que, nesta Corte, seria aquele dimanado de Tribunal Superior.



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido nem mesmo monocraticamente. 



    No presente, o impetrante não dispensa uma linha sequer para impugnar os fundamentos do ato coator e dizer por qual razão ele deve ser cassado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente